Tribunal: TJDFT
Processo: 0710921-58.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DUPLO EFEITO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. REVELIA. EFEITOS NÃO CONFIGURADOS. 1o APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E 2o CONHECIDO, NO MÉRITO, PROVIDOS.

1. Considerando que o duplo efeito opera-se ope legis (art. 1.012 do Código de Processo Civil), não há interesse da apelante na concessão do efeito suspensivo. Além disso, inadequada a formulação de pedido genérico neste respeito na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, CPC).

2. A legitimidade para se postar em juízo requer, conforme a teoria da asserção, que as questões relativas às condições da ação sejam examinadas a partir dos fatos narrados na petição inicial, demonstrando a existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. Preliminar rejeitada.

3. O juiz é o destinatário das provas e se, ao examinar os elementos probatórios, verificar a desnecessidade de produção de outras evidências, poderá promover o julgamento antecipado da lide, sem que isso caracterize em cerceamento de defesa.

4. Não há mácula nos fundamentos da sentença que enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, não havendo obrigação legal de se debruçar em todas as questões suscitadas pelas partes.

5. A inversão do ônus da prova não exime o demandante do dever processual de fornecer elementos probatórios mínimos que corroborem suas alegações. 5. 1. Não é possível aferir a veracidade das alegações da autora, pois, apesar de haver indícios do defeito no produto que adquiriu (foto do alimento mofado), não há evidências mínimas do dano sofrido e o nexo causal entre ambos que possibilitem concluir pela responsabilidade dos corréus, fabricante e comerciante do produto.

6. A presunção de veracidade decorrente da decretação da revelia não é absoluta e nem resulta automaticamente na procedência da ação. É relativizada quando a parte autora não evidenciar os fatos constitutivos do direito invocado e/ou o litisconsorte contestar devidamente a ação.

7. Conhecimento parcial do 1o apelo e integral do 2o apelo. Preliminares rejeitadas e, no mérito, providos.